Tribunal: TJDFT
Processo: 0702992-52.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2022-02-15

Ementa:
D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por Banco Itaucard S.A., contra decisão do juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga (Id 112464310 do processo de referência) que, na ação de busca e apreensão, processo 0707177-49.2021.8.07.0007, promovida pelo agravante em desfavor de Chaud &amp; Chaud Ltda – ME, determinou emenda à inicial nos seguintes termos: Os autos retornaram da segunda instância e, tendo em vista o acórdão de ID. 108160692, que deu provimento ao recurso de apelação (ID. 96339765), promovo a análise da inicial. Emende-se a petição inicial para: – comprovar, documentalmente, a vinculação do veículo descrito na inicial ao contrato em tela, diante da insuficiência de dados individualizadores na cédula de crédito acostada (no caso, consta apenas a marca e modelo do veículo); – juntar a Cédula de Crédito Bancário completa e devidamente ordenada, pois verifica-se pelo teor dos documentos de ID. no 89943382 que existem folhas faltantes; – demonstrar a anotação do gravame, por meio de documento oficial do SNG ou do DETRAN, ante a prescrição contida no art. 1.361, §1o, do CC; – comprovar a notificação da mora ao devedor, por meio de correspondência entregue no endereço do contrato ou de outro, apresentado pelo autor, durante a relação contratual, de acordo com o art. 2o, § 2o do Decreto-Lei n.o 911/69, tendo em vista que a notificação de ID. no 89943382, páginas 6, 7 e 8, foi devolvida sem cumprimento, por motivo "endereço insuficiente", conforme Aviso de Recebimento - AR; – juntar a ata da Assembleia Geral Ordinária e/ou Extraordinária de eleição dos Diretores que constam como representantes do autor na procuração de ID. 89943378; – juntar o Contrato Social da parte ré e o(s) documento(s) de identificação do(s) representante(s) que assinou o contrato; – indicar o rol de depositários. Concedo o prazo de 15 dias para o cumprimento da presente determinação, sob pena de indeferimento da inicial. Em razões recursais (Id 32362835, pp. 1-8), o agravante sustenta o cabimento do recurso interposto e pugna pela admissibilidade do agravo de instrumento com fundamento no art. 1.015, I, do CPC[1]. O agravante requereu, em suma, a atribuição de efeito suspensivo ao recurso, para que seja concedida a medida liminar de busca e apreensão do veículo FIAT –TORO. Sustenta estar provada a relação contratual entre as partes, assim como a mora, que decorreu do simples transcurso do prazo para pagamento, não realizado, apesar das notificações expedidas sem êxito. Ressalta ser válida a notificação extrajudicial enviada para o endereço do devedor informado no contrato, especialmente no que se refere à ação de busca e apreensão, nos termos do Decreto-Lei 911/1969. Destaca que a Lei 13.043/2014 autoriza a comprovação da mora por meio de carta sem registro e com aviso de recebimento (AR), não sendo obrigatório o seu recebimento pelo próprio destinatário. Argumenta ter notificado o devedor sobre a mora no pagamento das parcelas do financiamento mediante envio de carta para o endereço informado no contrato, embora o aviso de recebimento tenha sido devolvido com a observação “não procurado” Colaciona ementa de julgado do c. Superior Tribunal de Justiça que, no REsp 1852147/RS, de relatoria da Ministra Nancy Andrighi, julgou atender à exigência legal o encaminhamento de notificação ao endereço do devedor informado no contrato, por meio de carta com aviso de recebimento para a comprovação da mora no contrato de alienação fiduciária, sendo desnecessário ao credor comprovar o efetivo recebimento da correspondência pelo seu destinatário. Alega ser suficiente a postagem da correspondência para o endereço informado no contrato, porque não há exigência de ser recebida pelo próprio devedor, bastando a entrega de carta registrada com aviso de recebimento no endereço do consumidor, consoante o art. 2o, § 2o, do DL n. 911/1969, com a redação dada pela Lei 13.043/2014. Diz, por esse motivo, que deve ser considerada como comprovada a situação caracterizadora da mora para o deferimento da busca e apreensão liminarmente, conforme o art. 3o do DL 911/1969. Assinala que, pelo “princípio da boa-fé dos contratos, cabe ao financiado indicar corretamente o endereço quando da contratação e por esse motivo, basta o envio do aviso de recebimento”. Pugna pela concessão de efeito suspensivo à decisão agravada aduzindo presentes os requisitos autorizativos e requerendo a reforma do ato judicial no julgamento do mérito recursal, para que seja afastada a determinação de emenda à inicial e, após, deferida a liminar de busca e apreensão do veículo objeto do contrato. Guia de preparo e documento de recolhimento nos Ids 32362850, pp. 1-2. Antes da distribuição do recurso a esta instância, no mesmo dia da protocolização do recurso o agravante apresentou petição (Id 32364321) noticiando terem as partes entabulado acordo extrajudicial, motivo pelo qual requer a desistência do recurso. Em consulta ao sistema informatizado, verifiquei que o juízo de origem, proferiu sentença homologatória da desistência do feito em 10/2/2022 nos seguintes termos (Id 114719878 do processo de referência): Trata-se de BUSCA E APREENSÃO EM ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA proposta por BANCO ITAUCARD S.A. em face de CHAUD &amp; CHAUD LTDA - ME, partes já qualificadas nos autos. O autor formulou pedido de desistência da ação proposta, sob o fundamento de que houve autocomposição, mas não acostou termo (ID 114486284). É dispensável, no caso, o consentimento do réu, exigido pelo § 4o do artigo 485 do Código de Processo Civil, pois não houve a citação, tampouco oferecimento de contestação. Ante o exposto, homologo o pedido de desistência formulado pelo autor e julgo extinto o processo, sem apreciação do mérito., na forma do art. 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Custas pelo requerente. Sem honorários. Não há interesse recursal, razão pela qual se opera, desde logo, o trânsito em julgado. Após as providências necessárias, arquive-se. Liberem-se eventuais restrições É o relato do necessário. Decido. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Antes do juízo de admissibilidade do recurso, a parte agravante apresentou petição em que desistiu do recurso interposto. Verifico que foi prolatada sentença pelo juízo da 1a Vara Cível de Taguatinga na demanda originária, autos 0707177-49.2021.8.07.0007, conforme Id 114719878 do processo de referência. Nesse contexto, prolatada a sentença, é de ser reconhecida a perda superveniente de interesse recursal em relação ao agravo de instrumento interposto. Inviável, nesse sentido, homologar a desistência, porque o interesse recursal desapareceu com a extinção do processo. Colaciono o seguinte julgado do c. Superior Tribunal de Justiça, em que se decidiu pela perda de objeto do agravo de instrumento, pendente de julgamento, em razão da superveniente prolação de sentença no processo em curso no juízo de origem, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR TERCEIRO PREJUDICADO CONTRA DECISÃO PROFERIDA EM ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. SUPERVENIENTE PROLAÇÃO DE SENTENÇA DE MÉRITO. PERDA DE OBJETO. (...) 4. A Corte Especial do STJ, no julgamento dos EAREsp 488.188/SP, firmou o entendimento de que, na hipótese de deferimento ou indeferimento da antecipação de tutela, a prolatação de sentença meritória implica perda de objeto do agravo de instrumento por ausência superveniente de interesse recursal, uma vez que: a) a sentença de procedência do pedido que substitui a decisão deferitória da tutela de urgência torna-se plenamente eficaz ante o recebimento da apelação tão somente no efeito devolutivo, permitindo desde logo a execução provisória do julgado (art. 520, VII, do CPC/1973); b) a sentença de improcedência do pedido tem o condão de revogar a decisão concessiva da antecipação, ante a existência de evidente antinomia entre elas. 5. Configurada, portanto, a perda de objeto da presente pretensão recursal. 6. Recurso Ordinário não conhecido. (RMS 59.744/MG, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 25/06/2019, DJe 01/07/2019) No mesmo sentido, é o entendimento adotado pela e. 1a Turma Cível, conforme aresto abaixo: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO MONITÓRIA. PROLAÇÃO DE SENTENÇA NO PROCESSO ORIGINÁRIO. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA UNIRECORRIBILIDADE. DECISÃO DE NÃO CONHECIMENTO MANTIDA. 1. A prolação de sentença acarreta a perda de objeto do agravo de instrumento. 2. Admitir o exame do agravo de instrumento após a prolação de sentença implica ofensa ao princípio da unirrecorribilidade, porquanto os temas veiculados no agravo poderão ser objeto de nova análise no recurso de apelação interposto contra a sentença que extinguiu o feito. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1181402, 07187423620188070000, Relator: SIMONE LUCINDO, 1a Turma Cível, data de julgamento: 19/6/2019, publicado no DJE: 1/7/2019) Ante o exposto, com fundamento no art. 932, III, do CPC[2], c/c o art. 87, III e XIII[3], do RITJDFT, NEGO SEGUIMENTO ao agravo de instrumento, porque o julgo prejudicado. Em consequência, fica prejudicada a homologação a desistência. Publique-se. Intimem-se. Comunique-se ao juízo de origem. Expeça-se ofício. Com a preclusão, dê-se baixa na distribuição e arquivem-se após as comunicações e registros necessários. Brasília, 11 de fevereiro de 2022. Desembargadora Diva Lucy de Faria Pereira Relatora [1] Art. 1.015. Cabe agravo de instrumento contra as decisões interlocutórias que versarem sobre: I - tutelas provisórias; [2] Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...) [3] Art. 87. São atribuições do relator, nos feitos cíveis, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - não conhecer, negar ou dar provimento ao recurso, nos termos dos art. 932, III, IV e V, do Código de Processo Civil; (...) XIII - julgar prejudicados ou extintos os feitos quando ocorrer perda superveniente do objeto; (...)